Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719798-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A. RECORRIDO: ELAINE FERREIRA BARBOSA ROQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 02. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O banco recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, bem como do STJ, no sentido de ser admitir a flexibilização da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Alega, para tanto, negativa e vigência ao artigo 833, inciso IV, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030